Tribunal: TJBA
Processo: 0306290-05.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0306290-05.2014.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Rogério Costa Longo e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA APREENSÃO DE 101 KG DE MACONHA. AUTORIA DEMONSTRADA POR MÚLTIPLOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES DE AGENTES POLICIAIS FEDERAIS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEGALMENTE AUTORIZADAS REVELANDO DIÁLOGOS COMPROMETEDORES. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA QUE DISPENSA APREENSÃO DE DROGA EM PODER DO AGENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL. TRÁFICO OPERACIONALIZADO DE DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRESIDIÁRIO QUE COMANDAVA NEGOCIAÇÕES UTILIZANDO TELEFONE CELULAR ILICITAMENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA PARA UM DOS APELADOS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º) EM FACE DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO DIANTE DA ROBUSTEZ DAS PROVAS. - A condenação por tráfico de drogas prescinde da apreensão da substância em poder direto do agente, sendo suficiente que o conjunto probatório demonstre, de modo inequívoco, sua participação na cadeia de comercialização do entorpecente. - A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. - No caso sub judice, a substância entorpecente (101 kg de maconha) foi apreendida em poder de terceiro, porém o farto acervo probatório produzido durante a instrução processual, com destaque para os depoimentos consistentes dos agentes federais e as interceptações telefônicas legalmente autorizadas, demonstram de forma inequívoca a participação dos apelados na complexa estrutura de tráfico interestadual, atuando em diferentes etapas da cadeia delitiva, com divisão de tarefas e estabilidade do vínculo associativo. - O réu Francisco Geraldo Filho, vulgo "FRANÇA" ou "COROA", mesmo encontrando-se encarcerado na Penitenciária Lemos Brito em Salvador/BA, onde cumpria pena por anterior condenação por tráfico de drogas, comandava negociações de entorpecentes valendo-se de aparelho celular introduzido clandestinamente no ergástulo, mantendo contato direto e constante com os líderes da organização criminosa, Luciano e Adão. Esse modus operandi foi cabalmente comprovado pelos testemunhos dos policiais federais e pelos registros de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, revelando sua dedicação prioritária à mercancia ilícita mesmo durante o cumprimento de pena. - Quanto ao réu Rogério costa Longo, também conhecido como "FALA MANSA" ou "JOÃO FALA MANSA", as provas coligidas aos autos, em especial os registros de interceptações nos IDs 279691460 e 279691818, demonstram sua integração ao esquema criminoso, inclusive com registro de orientação aos demais membros sobre procedimentos para evitar responsabilização penal, evidenciando profunda familiaridade com as práticas ilícitas e conhecimento técnico sobre a atividade criminosa desenvolvida pelo grupo. - Configura-se, de forma inconteste, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que as atividades ilícitas eram parcialmente comandadas de dentro de estabelecimento prisional, circunstância que não apenas facilitou a prática criminosa como demonstrou o elevado grau de periculosidade dos agentes, capazes de burlar os sistemas de segurança do sistema carcerário para dar continuidade à empreitada delitiva. - Resta inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), tanto pela comprovação da dedicação habitual à atividade criminosa quanto pela condenação simultânea pelo delito de associação para o tráfico (art. 35), - A condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombada sob o nº 0306290-05.2014.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro-Bahia, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ROGÉRIO COSTA LONGO e FRANCISCO GERALDO FILHO. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em DAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Apelante, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro e condenar os réus FRANCISCO GERALDO FILHO e ROGÉRIO COSTA LONGO pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c o art. 40, inciso III, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-se as penas de 27 (vinte e sete) anos e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 2.918 (dois mil e novecentos e dezoito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado e de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.999 (mil novecentos e noventa e nove) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente fechado, respectivamente. Tudo nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: